Tribunal: TJSP
Processo: 1006146-26.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE DANO – BEM MÓVEL FURTADO – NEGATIVA DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO DEVIDA. A ausência de vestígios, por si só, não afasta o dever de ressarcimento do prejuízo, haja vista os elementos constantes dos autos. Cessão de crédito que se operou pro soluto (Cód. Civil, art. 296). Ausência de responsabilidade da cedente pela solvência do devedor. Danos morais não evidenciados,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE DANO – BEM MÓVEL FURTADO – NEGATIVA DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO DEVIDA. A ausência de vestígios, por si só, não afasta o dever de ressarcimento do prejuízo, haja vista os elementos constantes dos autos. Cessão de crédito que se operou pro soluto (Cód. Civil, art. 296). Ausência de responsabilidade da cedente pela solvência do devedor. Danos morais não evidenciados, eis que não se apurou ofensa à honra objetiva da empresa. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006146-26.2018.8.26.0320
Registro: 2020.0000271228
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006146-26.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado/apelante LM EVENTOS E
LOCAÇÕES EIRELI EPP e Apelado AICAL - ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS
CAVALEIROS DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006146-26.2018.8.26.0320
3a Vara Cível da Comarca de Limeira/SP
Apelantes: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, LM
EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP
Apelado: AICAL
ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS CAVALEIROS DE
LIMEIRA
MM Juiz de Direito: Dr. WANDER BENASSI JUNIOR
VOTO No 26.769
APELAÇÃO CÍVEL SEGURO DE DANO BEM MÓVEL
FURTADO NEGATIVA DE COBERTURA INDENIZAÇÃO
DEVIDA. A ausência de vestígios, por si só, não afasta o dever de
ressarcimento do prejuízo, haja vista os elementos constantes dos
autos. Cessão de crédito que se operou pro soluto (Cód. Civil, art.
296). Ausência de responsabilidade da cedente pela solvência do
devedor. Danos morais não evidenciados, eis que não se apurou
ofensa à honra objetiva da empresa. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.
A r. sentença de fls. 252/257, proferida
nos autos da ação de regresso, ajuizada por LM Eventos e Locações Ltda
EPP contra AICAL - Associação Independente dos Cavaleiros de Limeira e
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou improcedente a
demanda perante a Associação dos Cavaleiros, condenando a autora aos ônus
da sucumbência, inclusive honorários advocatícios; e procedente em parte a
pretensão direcionada à seguradora, condenando-a ao pagamento do valor
desembolsado pela autora em relação ao sinistro noticiado nos autos. Quanto à
sucumbência, condenou a autora a arcar com o equivalente a 3⁄4 das custas e
despesas do processo, ficando o quarto sobressalente a cargo da seguradora. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006146-26.2018.8.26.0320
que tange aos honorários, acionante e seguradora foram condenadas a arcar
com as verbas do patrono da parte adversa, arbitrada sobre o proveito econômico
auferido em prol de cada uma delas.
Inconformada, a seguradora interpôs, a
fls. 271, recurso de apelação, arrazoando a fls. 272/277. Aduz que inexiste
cobertura securitária para a hipótese de furto simples. Alega que não haver prova
de que houve prova da existência de vestígios de delito mais grave, ou mesmo
apuração de sua ocorrência pela autoridade policial.
A autora também recorre, a fls. 289/298.
Aduz que a corré AICAL deve responder igualmente pelos danos, já que foi ela
quem contratou o seguro, mas também figurou como beneficiária da apólice.
Assinala com a ocorrência dos danos morais.
Os
recursos
são
tempestivos
e
preenchem os requisitos legais para sua admissibilidade.
Contrarrazões a fls. 302/204; 306/311;
315/318; 319/329.
É o relatório.
Em sua petição inicial, a requerente
revelou ter sido acionada judicialmente pela seguradora de um de seus clientes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006146-26.2018.8.26.0320
que teve o carro furtado em seu estabelecimento. Volta-se, agora, em regresso,
contra as requeridas, visando a se ressarcir dos valores pagos.
Ao prestar a tutela jurisdicional, o MM.
Juiz de Direito houve por bem acolher parcialmente a pretensão da autora em
face da seguradora, mas julgou improcedente a demanda contra a associação
requerida.
Forçoso convir, após atenta análise dos
elementos de prova reunidos no processo, que aquele provimento jurisdicional
deu adequada solução à controvérsia.
Como bem destacou o julgador singular,
ficou incontroverso nos autos que o contrato de seguro firmado pela autora foi
realizado por intermédio da corré AICAL verdade, consta ter sido assinado entre
as corrés o contrato de seguro de fls. 24/26 - para o período do evento “Festa do
Peão” e que a autora realizou o reembolso diretamente à AICAL (fls. 28).
Igualmente, não se controverte acerca da
ocorrência do sinistro, nas dependências do estabelecimento da autora.
Anote-se, por oportuno, que não há se
falar em concorrência da segurada pelos fatos ocorridos, eis que ficou
devidamente provada, porque não verificada a falha do sistema de segurança.
Há, pois, de ser afirmada a boa-fé da
segurada (art. 765 do Cód. Civil), boa-fé essa que é um dos principais pilares do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006146-26.2018.8.26.0320
contrato de seguro, formando juntamente com o risco e a mutualidade aquilo que
alguns chamam de santíssima trindade deste gênero de avença.
Dessa maneira, devida a indenização
securitária, nos termos dos arts. 757 e 776 do Cód. Civil.
Nesse sentido, confiram-se os julgados
desse E. Sodalício:
“Contrato de seguro empresarial. Indenização. Ação julgada parcialmente
procedente. Subtração de equipamentos de informática. Elementos que
indicam ocorrência de furto qualificado. Previsão de cobertura
securitária para o sinistro. Recurso desprovido. Nada obstante não
constatados vestígios de violência em relação às vias de acesso ao imóvel,
bem se vê que a perícia atestou o emprego de chave falsa ou mixa para
subtração dos equipamentos de informática, o que caracteriza o furto
qualificado. Bem por isso, havendo cobertura securitária para o sinistro,
devida é a indenização pela seguradora.1
“SEGURO. EMPRESARIAL. COBRANÇA EM FACE DE FURTO
QUALIFICADO. ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS QUE SUGEREM A
OCORRÊNCIA DO FURTO COM RUPTURA DE OBSTÁCULO CASO,
CONTUDO, EM QUE A NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE
FURTO QUALIFICADO POR LAUDO TÉCNICO NÃO TEM O CONDÃO
DE AFASTAR O RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CONTRATO,
ADEMAIS. QUE FACULTA OUTROS MEIOS PARA A COMPROVAÇÃO
DO ILÍCITO INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO”.2
1 TJSP 32a Câmara de Direito Privado Apelação no 0016928-61.2008.8.26.0320 Rel. Des Kioitsi
Chicuta j. 24.03.2011
2 TJSP
6a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0345797-14.2009.8.26.0000
Rel. Des. Vito
Guglielmi j. 21.05.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006146-26.2018.8.26.0320
É,
devida,
portanto,
a
indenização
securitária, nos exatos termos definidos em sentença.
Mas, respeitada a convicção do digno
patrono da autora, não há como se imputar à corré AICAL a responsabilidade
pelo ressarcimento pretendido.
Operou-se, em verdade, a cessão dos
direitos da segurada (de indenização, em caso de sinistro). Como é cediço, a
regra é de que a cessão se opera pro soluto, ou seja, o cedente não responde
pela solvência do devedor Cód. Civil, art. 296 (Salvo estipulação em contrário, o
cedente não responde pela solvência do devedor.).
Também não é cabível a pretensão a
título de danos morais.
É certo que a Súmula 227 do STJ
consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
Entretanto, ao contrário da pessoa física, essa honra é objetiva, fazendo jus à
indenização por dano imaterial somente quando seu nome, reputação ou imagem
forem atingidos no meio social por algum ato ilícito.
Em
verdade,
inexistindo
nos
autos,
concretamente, prova de que a ação da recorrente produziu consequência
tendente a macular o nome da acionante no meio social, é de rigor a rejeição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006146-26.2018.8.26.0320
deste capítulo do libelo inicial.
Digna de registro, em relação a tal
temática, a seguinte ementa de julgamento do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE DE PUBLICIDADE E REPERCUSSÃO. PROTESTO
INDEVIDO.
CAUTELAR
DE
SUSTAÇÃO
QUE
IMPEDIU
O
REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE.
1. A pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano
moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em
resumo: é o abalo de seu bom-nome”.3
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO
COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS
MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DANOS
MORAIS.
PESSOA
JURÍDICA.
AUSENTES.
- Ação ajuizada em 19/02/10. Recurso especial interposto em
18/04/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016.
- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
- Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se
tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural.
- É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no
julgamento.
- Na hipótese dos autos, a alteração unilateral de contrato de
fornecimento de baterias de automóveis pela recorrente impôs pesado
ônus sobre as atividades comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é
incapaz de gerar danos morais (exclusivamente extrapatrimoniais) para além
daqueles de natureza material.
- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
3 STJ 3a Turma - Resp. 752672/RS Rel. Min. Humberto Gomes de Barros J. 16/10/2007 DJ
29/10/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006146-26.2018.8.26.0320
provido.”4
Finalmente, é caso de incidência do art.
85, § 11, do CPC, em relação à autora perante a corré Aical, para majorar a
verba honorária sucumbencial para 15% sobre o proveito econômico obtido por
ela.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento aos recursos.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
4 STJ 3a Turma Resp. 1637629/PE Rel. Mina. Nancy Andrei J. 06/12/2016 - De 09/12/2016.